Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL – DECADÊNCIA AFASTADA – NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO – APROVAÇÃO FORA NÚMERO DE VAGAS EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – WRIT CONCEDIDO.
1. Segundo a teoria da actio nata, somente após violado o direito sobrevém o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em Juízo, o que revela o cabimento do mandamus, uma vez que o prazo decadencial para sua impetração por falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a contar do término do prazo de validade do certame (31/07/2023).
2. Embora os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tenham mera expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito subjetivo se dentro do prazo de validade do concurso as nomeações anteriores são tornadas sem efeito.
3. Trata-se de fato que demonstra a necessidade de pessoal e cria para Administração o dever de nomear, cuja omissão administrativa traduz ilegalidade a ser corrigida na via mandamental.
4. Segurança concedida.